Tribunal: TJSP
Processo: 0021214-24.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Terras devolutas – 2o Perímetro de São Miguel Paulista – Ausência de provas de que o imóvel se encontre no referido perímetro – Ação discriminatória julgada extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto – Plantas perdidas sobre o imóvel, cuja propriedade de particulares se consolidou há muito – Características de área devoluta afastadas –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Terras devolutas – 2o Perímetro de São Miguel Paulista – Ausência de provas de que o imóvel se encontre no referido perímetro – Ação discriminatória julgada extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto – Plantas perdidas sobre o imóvel, cuja propriedade de particulares se consolidou há muito – Características de área devoluta afastadas – Competência da Vara de Registros Públicos confirmada, nesse caso – Usucapião procedente no mérito – Sentença mantida – Recurso desprovido.